Tribunal: CARF
Processo: 10725.001985/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.001985/2008-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.306 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
MARIA CLAUDIA REIS QUEIROZ MENEZES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pela contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que a contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização
dos serviços e dos dispêndios.
IRRF. JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do
CARF.
IRPF. MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, I, da Lei 9.430/96, segundo o
qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.001985/2008-34
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.306 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001985/2008-34

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no
valor total de R$ 13.761,50, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 161/166):
Contra a contribuinte foi lavrada notificação relativa ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (fls. 22 a 27), ano-calendário 2004, para apurar imposto suplementar de
R$ 8.245,34 com aplicação de multa de ofício e juros de mora.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foram apuradas as infrações
de:
* Dedução indevida de dependente de R$ 1.272,00 (fl. 23);
* Dedução indevida de despesas médicas de R$ 25.848,72 (fl. 24); e,
* Dedução indevida de previdência privada de R$ 2.862,34 (fl. 25).
A contribuinte, não concorda com o lançamento conforme razões expostas às fls. 3 a
17.
Às fls. 88 a 90 foi expedido o Despacho Decisório no 17, de 14 de fevereiro de 2013 que
alterou o imposto suplementar de R$ 8.245,34 para R$ 7.108,41 (fl. 90).
A Fiscalização acatou a despesa com dependente (fl. 23) e a dedução com previdência
privada (fl. 24). Manteve integralmente a glosa de despesas médicas de R$
25.848,72 (fl. 25).
A contribuinte foi cientificada em 26.02.2012 (AR de fl. 151) e apresentou a
manifestação de fls. 95 e 96 juntamente com alguns recibos originais e recibos
declarações (fls. 120 a 149).
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário revisado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.306 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001985/2008-34

Exercício: 2005
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS.
Somente é passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas
médicas declaradas que atendam aos requisitos legais e cuja demonstração do efetivo
pagamento e/ou prestação do serviço restarem confirmadas.
Cientificada da decisão, em 26/06/2013 (fls. 173/174), a contribuinte, em
19/07/2013, interpôs recurso voluntário parcial (fls. 176/187), insurgindo-se contra a manutenção
parcial da autuação, trazendo aos autos novos documentos em complemento ao suporte
comprobatório documental já carreado, a justificar o restabelecimento das despesas declaradas.
Requer, ao final, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III do
CTN; a reforma da decisão recorrida com o reconhecimento da regularidade das deduções
realizadas; e caso assim não se entenda, em nome no princípio da eventualidade, seja revisto o
percentual da multa de ofício aplicada e excluído do cômputo do débito tributário os juros à taxa
Selic aplicados.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 188/216.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas à profissionais Rívia Batista Correa
Ferreira (R$ 4.000,00), Danielle Braz Gomes de Freitas (R$ 3.500,00), Daniella Sant’Ana Godoy
Xavier (R$ 5.000,00) e com o plano de saúde Unicred/Unimed Campos (R$ 3.378,72), buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das
aludidas despesas declaradas na DAA/2005.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com novas declarações emitidas pelas profissionais Rívia Batista Correa Ferreira e
Daniella Sant’Ana Godoy Xavier, e com declaração de pagamentos emitida pela gestora do plano
de saúde relativo ao ano-calendário e 2004 (fls. 211/212 e 214/216).
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.306 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001985/2008-34

Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos
realizados.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando ao
sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis de
ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 164/165):
A fiscalização manteve a glosa integral das despesas médicas motivada pela falta de
autenticação da documentação apresentada. Quando apresentada, a documentação
estava desacompanhada dos documentos probantes originais.
Nesse ponto, passa-se à análise da documentação adicional que foi anexada aos autos
(fls. 120 a 149) após a manifestação ao Despacho Decisório no 17, de 14 de fevereiro de
2013 (fls. 88 a 90) considerando-se a DAA exercício 2005 (fls. 154 a 159) conforme o a
seguir:
(...)
Seguindo a análise, verifica-se que o Recibo - Declaração de fl. 140, da fisioterapeuta
Rívia Batista Correa Ferreira - CREFITO 2 79322-F - CPF no 078.802.227-07 de R$
4.000,00 é datado de 08 julho de 2008, não atendendo ao ano calendário de 2004 ora
em análise.
Dessa forma, cabe manter a glosa apontada pela fiscalização (fl. 89).
Da mesma forma, o recibo declaração da cirurgiã dentista Danielle Braz Gomes de
Freitas - CRO 17890 - CPF no 944.548.337-53 (fl. 146) no valor de R$ 5.000,00
parcelado em 7 (sete) prestações, é datado de 08 julho de 2008, não atendendo ao ano
calendário de 2004.
No entanto, coube considerar a parte comprovada pelo recibo de fl. 145 de R$
1.500,00 referente ao tratamento odontológico efetuado na contribuinte em
dezembro de 2004.
No tocante ao recibo apresentado por Daniella Sant’Ana Godoy Xavier - CREFITO
- 2 58104-F de R$ 5.000,00 (fl. 141); a remuneração prestada refere-se à drenagem
linfática que não tem previsão legal para ser despesa dedutível na declaração de
ajuste. Assim, essa glosa será mantida.
(...)
No que concerne as despesas com Plano de Saúde da UNICRED / UNIMED –
CAMPOS – CNPJ no 40.294.225/0001-12 no valor de R$ 3.378,72 (DAA – fl. 156),
constata-se que a Declaração de fl. 137 e os lançamentos da planilha de fl. 138, não é
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.306 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001985/2008-34

documentação suficiente para esclarecer os beneficiários do plano. Além do mais, o
valor da documentação é inferior ao valor mencionado na declaração de ajuste.
Sendo assim, cumpre acatar o despacho decisório mantendo-se a glosa do plano de
saúde conforme descrito pela autoridade lançadora (fl. 89).
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Quanto às despesas médicas realizadas, as declarações emitidas pelas
profissionais Rívia Batista Correa Ferreira, Danielle Braz Gomes de Freitas e Daniella Sant’Ana
Godoy Xavier (fls. 140/141, 146 e 211/212), aliado aos recibos por elas anteriormente fornecidos
(fls. 30/42, e 196/209), apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos fisioterapêuticos e
odontológicos submetidos pela Recorrente, bem como a quitação dos serviços no decorrer do
ano-calendário de 2004 – mesmo que, diga-se de passagem, as declarações das profissionais
emitidas em reforço e confirmação aos recibos apresentados, tenham sido obtidas somente no
ano-calendário de 2008, sendo certo que não houve exigência da comprovação do efetivo
pagamento por parte da fiscalização – restando, ao meu sentir, supridos os vícios apontados na
decisão recorrida, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre as aludidas despesas e torno
insubsistente o crédito tributário no particular.
Já em relação as despesas com o plano de saúde, a declaração de pagamentos de
mensalidades emitida pela Unicred, gestora do plano Unimed contratado (fls. 214/216), trazem a
indicação dos valores pagos no decorrer do ano-calendário autuado, tendo por beneficiários a
contribuinte e terceiros dependentes/não declarados, além de especificar a participação financeira
de cada beneficiário no aludido plano.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido; me convencendo que a Recorrente logrou êxito em demonstrar que
suportou o ônus do pagamento do plano no decorrer do ano-calendário de 2004; e ancorado na
legislação de regência (art. 80, § 1o, II do RIR/99), deverá ser restabelecida a dedução da
despesa, no valor de R$ 1.261,50, alusiva à sua participação no plano contratado, razão pela
qual afasto a glosa neste ponto.
No que tange à aplicação da multa sobre o crédito tributário remanescente e a não
incidência de juros de mora, melhor sorte não lhe socorre. De fato, a incidência da multa de
ofício, à base de 75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não
podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la. E, no que se refere
aos juros de mora, cabe salientar que tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, no
sentido de sua incidência à taxa SELIC, inclusive culminando com a edição das Súmulas no 4 e
108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.306 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001985/2008-34

Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Por fim, em relação ao pedido de suspensão da cobrança do débito tributário em
litígio, vale registrar que, durante o curso processual, o crédito tributário ficará com a
exigibilidade suspensa, na exata dicção do art. 151, III do CTN, sendo despiciendo o pedido
formulado nesse sentido, sobretudo levando-se em conta que a suspensão requerida já foi
aplicada por força de lei.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PACIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 13.761,50, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 226
DF CARF MF
Original